Tribunal: TJSP
Processo: 0005480-47.2015.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005480-47.2015.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes GILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR e MARCELO FREIRE
SANTOS, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
admitiram os presentes embargos de declaração opostos por GILSON
MARINHO DA SILVA JUNIOR e MARCELO FREIRE SANTOS, mantendo
integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005480-47.2015.8.26.0223/50001 -Voto no 23.846
2
Embargos de Declaração no 0005480-47.2015.8.26.0223/50001
Comarca: Guarujá
Embargantes: Gilson Marinho da Silva Junior e Marcelo
Freire Santos
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.846
Embargos de declaração. Segundo recurso. Alegação de
omissão. Inocorrência. Apelo ministerial tempestivo.
Embargos não admitidos.
Trata-se de segundo recurso de embargos
de declaração opostos por GILSON MARINHO DA SILVA
JUNIOR e MARCELO FREIRE SANTOS contra o acórdão de fls.
633/644
dos autos em apenso, registrado sob o no
2020.0000707356, com base no art. 619 do Código de Processo
Penal, sob a alegação de omissão.
Segundo os embargantes, o acórdão teria
incorrido em omissão ao deixar de verificar a intempestividade do
recurso de apelação ministerial. Requereram, assim, a correção
do suposto vício, com o não conhecimento do apelo ministerial e
a consequente redução de pena (fls. 1/16).
É o relatório.
Os presentes embargos não devem ser
admitidos, não se vislumbrando a presença dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005480-47.2015.8.26.0223/50001 -Voto no 23.846
3
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Inicialmente, importante salientar que o
presente recurso é intempestivo, pois o acórdão embargado foi
publicado em 07/09/2020 (fl. 647
autos em apenso) e os
embargos de declaração ora examinados foram opostos apenas
em 13/10/2020.
De qualquer modo, ainda que assim não
fosse, não se vislumbra a aventada intempestividade do recurso
de apelação ministerial, pois o Parquet foi intimado acerca da
sentença condenatória somente em 17/10/2019, interpondo o
apelo no mesmo dia (fls. 516 e 517/541 autos em apenso).
Ante o exposto, pelo meu voto, não admito
os presentes embargos de declaração opostos por GILSON
MARINHO DA SILVA JUNIOR e MARCELO FREIRE SANTOS,
mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator